Tribunal: STF
Processo: Rcl 80554
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo, contra decisão do Juízo da Comarca daquele Município, proferida nos autos do Processo 0051322-23.2015.8.19.0004.



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em suma, ofensa à Súmula Vinculante 37, uma vez que a decisão reclamada determinou a equiparação remuneratória de servidores municipais.



    Nesses termos, argumenta que o salário-base dos servidores segue plano de carreira estruturado em graus e classes, que não poderia ser desconsiderado para igualar a remuneração de servidores de níveis diferentes com base unicamente na igualdade de atribuições. 



    Assevera, diante disso, que “o tribunal reclamado, a pretexto de conferir um tratamento isonômico, afastou a incidência da Lei 388/11 (que prevê aumento do vencimento base apenas nos casos em que o servidor aumente o seu nível de escolaridade), e determinou o enquadramento do servidor no último nível da carreira, mesmo sem tal servidor ter alcançado o nível de escolaridade pertinente previsto na referida lei”. (eDOC 1, p. 2)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido”.



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que “a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa”.



    Pois bem.



    Na hipótese assente, a autoridade reclamada entendeu que, na espécie, não incidiria a vedação da Súmula Vinculante 37, pois não se trataria de pleito de aumento salarial, mas de pedido de equiparação remuneratória entre servidores. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de equiparação salarial entre servidores públicos municipais, cujas carreiras teriam sido reestruturadas pela Lei Municipal nº. 388, de 27 de setembro de 2011 (Plano de Cargos). 



    A Constituição da República estabelece que a remuneração dos servidores públicos é instituída por lei, devendo ser observada a natureza da função e o grau de complexidade do cargo exigido (artigo 39 da CR/88). 



    O §1º do art. 39 da CF/88, ao pontificar os critérios que devem ser adotados para fixação dos vencimentos dos servidores públicos, evidência que um dos pilares da Constituição da República é o princípio da isonomia, ao estabelecer que o valor da remuneração do servidor público é o cargo que ocupa e não as características do ocupante.



    (...)



    O texto constitucional exige que o vencimento base deve atender à natureza do cargo, revelando que é impossível reconhecer que apenas uma parcela da categoria de servidores perceba vencimentos superiores aos demais, quando todos estejam sujeitos ao mesmo plano de cargos e salários, possuam as mesmas atribuições e realizem a mesma carga horária. 



    Logo, havendo os mesmos requisitos para investidura e tratando-se do mesmo cargo e função, com peculiaridades, natureza, grau de responsabilidade e complexidade idênticos, deverão todos os servidores receber o mesmo vencimento, em respeito ao princípio da isonomia. 



    O piso salarial corresponde a menor remuneração que uma categoria recebe pela sua jornada de trabalho, o que não se confunde com a remuneração que corresponde ao somatório de todas as vantagens percebidas - como férias, horas extras, gratificações etc.- e o piso salarial. 



    O vencimento base está vinculado ao cargo, e a remuneração à função exercida, que pode ser diversa, apesar do mesmo cargo. 



    Assim, o vencimento base, que deve atender aos critérios do §1º do art. 39 da CF/88, deve ser igual para a mesma categoria. Apenas a remuneração decorrente de vantagens e funções exercidas, pode haver diferença. 



    Destarte, a Lei Municipal nº 388/2011 traz aparente violação ao princípio da isonomia em decorrência da diferenciação salários base para servidores do mesmo cargo e que exercem idênticas funções com carga horária semelhante, tomando por base a diferença de grau de escolaridade dos servidores. 



    Ressalte-se que, como o tempo de serviço, o grau de escolaridade é considerado universalmente como condição pessoal suficientemente relevante para justificar diferenças remuneratórias. Entretanto, a forma em que a norma municipal em comento, tratou da matéria, a distinção realizada baseada no grau de escolaridade dos servidores, ofende diretamente os princípios comezinhos de direito. 



    Conforme já exposto, a remuneração é uma espécie de retribuição pecuniária que é decomposta em vencimento e vantagens pecuniárias. Vencimento é a parcela da remuneração fixada em lei e devida pelo exercício do cargo público. Vantagens pecuniárias são parcelas de remuneração acrescidas ao vencimento e devidas pela ocorrência de fatos enumerados em lei. Subdividem-se em adicional de função e adicional de tempo de serviço e gratificação de serviço e gratificação pessoal. 



    Entretanto, a Lei Municipal nº 388/2011, ao estruturar o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos efetivos do Município de São Gonçalo, prevê a educação continuada como critério para a promoção do servidor efetivo estável, cuja comprovação se dá por títulos. 



    Apesar da diferenciação com base na educação continuada ser dotada de fundamento razoável, como já dito, qualificado pela melhor ou maior capacitação do servidor, de acordo com o maior ou menor grau de sua escolaridade, para o aprimoramento do desempenho das suas funções, a justificar a diferença salarial, não poderia o legislador municipal ao utilizar o vencimento base dos cargos como meio para efetivar tal distinção. 



    Segundo o artigo 39, § 1º, da Constituição da República, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório deve seguir os mesmos requisitos para investidura e tratando-se do mesmo cargo e função, com peculiaridades, natureza, grau de responsabilidade e complexidade idênticos, deverão todos os servidores receber o mesmo vencimento, em respeito ao princípio da isonomia. 



    Contudo, de acordo com a Lei Municipal nº 388/2011, o vencimento base dos servidores públicos em cargos cujo requisito seja o nível fundamental possuem faixas salariais diferenciadas, sendo maior ou menor de acordo com o seu grau de escolaridade. 



    Trata-se, em realidade, de uma vantagem pecuniária, mais precisamente, uma gratificação pessoal. No entanto, o legislador optou por inserir o acréscimo por meio de faixas salariais distintas na própria remuneração básica do cargo, realizando, assim, indevida distinção do piso salarial a caracterizar a violação ao princípio da isonomia e ao artigo 39, § 1º, da Constituição da República.



    (...)



    Destarte, deve ser reconhecido o direito postulado, por constituir matéria de direito já reconhecido pela nossa Corte.



    Frise-se que não prevalece o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e conceder aumento a servidor público sob o fundamento do princípio da isonomia. A hipótese não é de concessão de aumento, mas de reconhecimento do direito a uma recomposição salarial.” (eDOC 4, ID: 06c148de; grifos nossos)



    Assim, verifico que o ato reclamado afirmou a necessidade de isonomia salarial entre os diferentes ocupantes de um mesmo cargo público, independentemente de progresso funcional, para conceder acréscimo remuneratório ao interessado.



    Dessa forma, resta claro que divergiu do entendimento contido na Súmula Vinculante 37, aumentando vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia.



    Seguindo esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração na reclamação. Concessão de reajustes salariais a servidor com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Violação à súmula vinculante 37. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do TRT da 4ª Região que assegurou ao beneficiário o direito aos reajustes salariais independentemente de o servidor integrar, ou não, a Carreira de Auxiliar, com amparo no princípio da isonomia. 2. Reclamação julgada procedente para determinar que outra decisão seja proferida em observância à orientação contida na Súmula Vinculante 37. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do reajuste salarial previsto nas Leis estaduais 11.467/2001 e 11.678/2001 ao beneficiário, com fundamento no princípio da isonomia, enseja violação à Súmula Vinculante 37. III. Razões de decidir 4. Conforme disposto na Súmula Vinculante 37 do STF, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 5. O ato reclamado, ao reconhecer o direito à percepção de reajustes salariais previstos nas Leis estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001, direcionados a ocupantes do Quadro Geral e apenas aos ocupantes da carreira de Auxiliar do Quadro Especial, a despeito de a parte beneficiária ocupar a carreira Operacional, amparando-se no Princípio da Isonomia, incorreu em violação à Súmula Vinculante 37/STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.072 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2025)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMPREGADO PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PODER JUDICIÁRIO. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual julgado procedente pedido ante afronta à Súmula vinculante nº 37, no que estendida a empregado público, pelo Órgão de origem, com base na isonomia, vantagem remuneratória. 2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de prévio contraditório. Afirma que a decisão reclamada está de acordo com a Súmula Vinculante nº 4, segundo o qual o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de vantagem de servidor público, salvo nos casos previstos na CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada nulidade e, no mérito, se a extensão do adicional de insalubridade, com base no art. 3º da LC estadual nº 432/1985, a empregado público contratado sob regime celetista, viola a Súmula Vinculante nº 37. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 5. De acordo com a Súmula vinculante nº 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 6. Segundo a Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 7. A decisão impugnada, adotando o fundamento da isonomia entre regimes jurídicos, estendeu a empregado público vantagem remuneratória prevista para servidores estatutários, ignorando expressa exclusão dos celetistas conforme o art. 8º da LC estadual nº 432/1985, o que vulnera a Súmula Vinculante nº 37. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (Rcl 73.942 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2025; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente